Tribunal: TJSP
Processo: 2014664-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que declarou a decadência do crédito pretendido pela habilitante, uma vez que não foi objeto de pleito antes de transcorrido o prazo de 3 anos de vigência da Lei n.o 14.112/2020. Prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005 antes inexistente. Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que declarou a decadência do crédito pretendido pela habilitante, uma vez que não foi objeto de pleito antes de transcorrido o prazo de 3 anos de vigência da Lei n.o 14.112/2020. Prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005 antes inexistente. Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança jurídica. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.